Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. A configuração do dolo no crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas, sendo insuficiente a mera negativa de ciência quanto à origem ilícita da coisa apreendida em poder do réu, especialmente porque o ônus da prova quanto à procedência do bem compete à Defesa, à luz da disciplina prevista no artigo 156, do Código de Processo Penal. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, adquirido por preço bastante inferior ao valor de mercado, sem declínio de informações relacionadas ao vendedor ou apresentação de documentos comprobatórios da negociação, inviável o acolhimento da tese de absolvição ou de desclassificação do delito para a modalidade culposa.